Tribunal: TJDFT
Processo: 0093243-19.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE REMUNERADO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 28 DA LEI No 239/92, ALTERADA PELA LEI No 953/95. CONDUTA QUE SE AMOLDA À PREVISÃO DO ARTIGO 231, INCISO VIII, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.